Tribunal: TJMT
Processo: 1021349-90.2022.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021349-90.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLARINDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 346.748.531-68 (RECORRENTE), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADILSON DA SILVA FERREIRA - CPF: 951.189.181-20 (RECORRIDO), LUCIVALDO ALVES MENEZES - CPF: 203.732.791-91 (ADVOGADO), JOAO JOSE DOS SANTOS - CPF: 387.931.131-53 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDENAÇÃO DO CONDUTOR E DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Comprovada a tradição do veículo pelo antigo proprietário, antes da data do acidente, resta evidenciada a sua ilegitimidade passiva
.
2-
A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado (
Súmula 132/STJ
).

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 180117248, na reclamação no 1021349-90.2022.8.11.0001, do 2o JEC da Capital, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são): -
PRELIMINAR
: -
ilegitimidade passiva
.

A parte Recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- ilegitimidade passiva.

Independente do registro de transferência para o novo proprietário no órgão de trânsito, os atos praticados após a venda, afastam a responsabilidade do alienante pelos fatos posteriores decorrentes da utilização do bem.

“Súmula 1323/STJ: A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado.”

Verifica-se do documento acostado no id. 180117247 que o veículo foi transferido para ELIDA PIEDADE OCCHIENA em 19/4/2021, e o acidente em questão ocorreu em 23/12/2021, data posterior a venda e transferência.

Nesse sentido:

"
EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. DANOS MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EX-PROPRIETÁRIO. SÚMULA 132/STJ. ALIENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A ausência de registro de transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva veículo alienado (Súmula 132/STJ). 2. Rever a conclusão do Tribunal de origem acerca da alienação do veículo envolvido no acidente encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - T4 - AgRg no REsp: 2004/0173255-9, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 07/12/2010 - DJe 13/12/2010).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE – RECONHECIMENTO – RECURSO PROVIDO. Considerando que o antigo proprietário do veículo envolvido no acidente narrado é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, sendo certo que a ausência de registro da transferência do automóvel junto à repartição de trânsito não implica na responsabilidade do antigo proprietário pelos danos causados pelo adquirente (Súmula 132 do E. STJ), eis que a transferência do bem móvel se opera pela simples tradição, de rigor a modificação da decisão agravada com o fim de extinguir o feito em relação ao agravante.”
(TJSP – AI 2176418-55.2020.8.26.0000 – Rel.Paulo Ayrosa – J. 20/09/2020, 31a CDPriv – Dje 20/09/2020).

No caso, verifico que o proprietário do veículo indicado no polo passivo da ação é parte ilegítima, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Prejudicada a tese recursal, em razão da preliminar já registrada.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO para reconhecer a ilegitimidade passiva, e JULGO EXTINTO o presente feito, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, com relação ao Recorrente JOÃO JOSE DOS SANTOS;
b)
diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários;
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024